Tribunal: TJDFT
Processo: 0010892-55.2017.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
APELAÇÃO. REVISÃO DE ALIMENTOS. GENITOR. CAPACIDADE FINANCEIRA. ALIMENTANTE. MUDANÇA. INCREMENTO. PRINCÍPIO DA PATERNIDADE RESPONSÁVEL.
I– Comprovado o incremento da remuneração do alimentante, após a prolação da r. sentença, aliado à ausência de alteração das circunstâncias fáticas das necessidades do menor, o pedido recursal para reduzir o percentual dos alimentos além do já deferido pelo i. Juízo a quo não procede.
II - Consoante o princípio da paternidade responsável, art. 226, § 7o, da CF, não é admitido transferir para o menor o sacrifício de arcar com a redução dos alimentos recebidos, destinados a prover as suas necessidades e que não são suficientes para cobrir nem ao menos a metade das suas despesas pessoais, em razão de outra obrigação alimentar advinda de mais um filho, ou da constituição de união estável.
III – Apelação desprovida.